Tribunal: TJBA
Processo: 8007656-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007656-19.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THAISE RIBEIRO DE JESUS SILVA Advogado(s): LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DISPENSADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. APELO PROVIDO. 1. Restou incontroverso que o parto da apelante foi realizado de forma natural, às expensas dela própria, no dia 26.1.2021, pelo valor de R$ 3.891,69, ante a negativa de cobertura pela apelada, sob a alegação de não cumprimento de carência contratual. 2. Ocorre que, havendo situação de urgência e ou emergência, a carência é de 24 horas, contada da data da contratação, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, em razão de seu comprovado estado de emergência (em situação de pré-eclâmpsia, conforme relatório médico), não poderia a apelada negar cobertura à gestante. 3. É manifesto o dano moral alegado pela apelante, pois a indevida negativa de cobertura, em situação de grave risco à saúde da gestante e do nascituro, é fato apto a causar sofrimento intenso, com reflexo em sua dignidade como pessoa humana, não havendo que se falar em mero aborrecimento ou incômodo. 4. Considerando as particularidades do caso concreto, fixa-se o quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual se mostra adequado à espécie e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, em aplicação da Súmula 362/STJ. 5. O douto a quo não indicou o índice de correção monetária aplicável à indenização por dano material, o que ora se faz, determinando que a atualização se dê pelo índice IPCA-E. 6. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8007656-19.2021.8.05.0001, sendo apelante THAISE RIBEIRO DE JESUS SILVA e apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e, DE OFÍCIO, adequar os consectários legais, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.